Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONDES DE ARAÚJO BARBOSA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento e com pedido declaratório de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária em favor de TRUE SECURITIZADORA S/A e anulação dos leilões designados. MARCONDES alegou que, em 30/04/2021, adquiriu um apartamento por meio de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Porque passava por uma crise financeira, deixou de adimplir com as prestações, razão pela qual o credor consolidou a propriedade fiduciária e designou leilões para os dias 9 e 10 de maio do corrente ano. Sustentou que o procedimento extrajudicial estaria eivado de vícios, os quais enumerou: a) não foi intimado pessoalmente para purgar a mora previamente à consolidação da propriedade; b) o prazo designado para o primeiro e segundo leilões não respeitaria o interregno mínimo de 15 dias; c) não foi intimado da designação dos leilões, impedindo a purga da mora e o exercício do direito de preferência. Requereu a tutela provisória para declarara a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, bem como dos leilões então designados. O pedido foi indeferido sob o pálio de que o autor não comprovou os alegados vícios. Nas razões recursais, sustentou que não teria como comprovar que não foi intimado, constituindo-se em prova de fato negativo – prova diabólica – e que a verossimilhança dos fatos deve ser aferida por suas declarações presumidamente de boa-fé. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e “determinar a suspensão dos efeitos dos leilões já realizados, bem como de qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer, oficiando-se oportunamente o Cartório de Registro de Imóveis”. Preparo regular sob ID 61201871. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor pleiteia liminarmente a suspensão de leilão extrajudicial em 1a Praça 09/05/2024 e 2a Praça 10/05/2024 e seus efeitos, bem como da consolidação de propriedade averbada na matricula de número 1431048 do 3o do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Requereu, ainda, que o réu seja impedido de promover a inscrição do nome do autor no SPC e SERASA (id. 196186553 – pág. 22). O autor aduziu que, iniciado o procedimento de execução extrajudicial, não foi pessoalmente intimado para purgar a mora das parcelas. Alegou ainda que, com a consolidação da propriedade, foram marcadas as datas dos leilões sem sua intimação (id. 196184037 – pág. 3). Intimado para juntar o procedimento extrajudicial realizado pelo cartório de imóveis, para averiguar se houve ou não intimação válida para purga da mora, o autor juntou apenas o requerimento de averbação de consolidação da propriedade, conforme id. 199765927. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, como o requerente deixou de acostar o procedimento cartorário, não emerge, de pronto, irregularidade em sua intimação que possa invalidar os leilões ou justificar a suspensão da consolidação da propriedade em favor do réu. Do mesmo modo, considerando que, neste juízo de cognição superficial, o débito não foi infirmado, não emerge fundamento jurídico para que a ré se abstenha de promover restrição creditícia. Com efeito, por ora, não é possível constatar que se trate de cobrança indevida. Vale ressaltar, todavia, que, abstratamente, em caso de cobrança legítima, a inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor. Ademais, a moderna jurisprudência do e. STJ, seguindo entendimento exarado em incidente de processo repetitivo instaurado no REsp no 1.061.530-RS, tem-se pautado pela presença dos seguintes requisitos (ausentes na situação em comento): a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No presente caso, não há, por ora, a aparência do bom direito nem caução nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa consignar que a partir das razões recursais, o agravante devolveu a este colegiado tão somente a matéria relativa à regularidade dos leilões. As questões prévias e relativamente à consolidação da propriedade fiduciária não foram objeto de impugnação no presente recurso. Segundo a regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, ao pretender a concessão da tutela provisória, deve demonstrar a verossimilhança de suas alegações, baseada em prova pré-constituída e que viabilize a aferição a probabilidade do direito. Em que pese o recorrente tenha sustentado a impossibilidade de comprovar que não foi intimado, dentro dos procedimentos jurídicos e cumprimento dos contratos se presume a boa-fé dos contratantes, ou seja, que agiram dentro da lei e das cláusulas pactuadas. Ademais, o interessado poderia ter juntado cópia do procedimento extrajudicial. Assim, neste estágio prelibatório, é incabível presumir que o credor tenha agido em desconformidade e por mera alegação da parte interessada, desprovida que quaisquer elementos de convicção. Ademais, especificamente quanto à questão relativa à suposta nulidade dos editais de leilão, o recorrente sequer os comprovou. Em exame aos autos na origem, não foram apresentados os respectivos editais cuja nulidade se argui. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator